Tribunal: TJDFT
Processo: 0749128-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. VIA ELETRÔNICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELA EXECUTADA DA PENHORA. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA EXECUTADA. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PARA EMBARGOS. DEFLAGRAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO COMPARECIMENTO AOS AUTOS (LEI No 6.830/1980, ART. 16, III). OPOSIÇÃO DE EMBARGOS APÓS O PRAZO DE 30 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.